Tribunal: TJDFT
Processo: 0717170-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É permitido ao contratante a qualquer tempo desistir de participar do grupo de consórcio. Todavia, a desistência do consorciado, antes do término do contrato, acarreta ao ex-consorciado o direito à restituição dos valores que pagou, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a dedução do valor da cláusula penal somente é devida quando há prova dos prejuízos causados ao grupo em razão da desistência/exclusão do consorciado, incumbindo à administradora demonstrá-los, o que não ocorreu no presente caso.
3. O entendimento no sentido de demonstração do efetivo prejuízo, também deve ser adotado com relação ao fundo de reserva.
4. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de recurso repetitivo (Tema 972), “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
5. A contratação do seguro de vida na modalidade prestamista evidencia venda casada e violação da liberdade de contratar, o que torna abusiva a prática da instituição financeira, nos termos do art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, apta a ensejar a devolução da quantia cobrada indevidamente.
6. A taxa de administração que deve ser descontada dos valores a serem restituídos à autora de forma proporcional ao tempo em que ela esteve vinculada a grupo do consórcio.
7. Recurso não provido.